Tribunal: TCU
Processo: 026.737/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Simeão Garcia do Nascimento, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Simeão Garcia do Nascimento, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Tonantins/AM, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Simeão Garcia do Nascimento; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Simeão Garcia do Nascimento, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/5/2016 10.000,00 19/7/2016 500,00 19/7/2016 2.500,00 1/8/2016 83.800,00 27/10/2016 20.095,00 2/12/2016 14.737,40 2/12/2016 25.044,75 5/12/2016 25.043,20 30/12/2016 7.021,00 17/10/2018 52.580,00 22/3/2016 9.386,70 29/3/2016 4.900,00 29/7/2016 5.000,00 29/7/2016 1.600,00 1/8/2016 28.800,00 5/12/2016 21.415,75 22/3/2016 16.290,00 25/5/2016 7.000,00 9.3. aplicar a Simeão Garcia do Nascimento, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, corrigida monetariamente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia do presente Acórdão ao responsável e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, para ciência, informando-os de que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.